Tribunal: TJDFT
Processo: 0710416-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO JURÍDICO. EXAME DO LOCAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. EXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979, e no artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990; absolvê-los em relação ao crime previsto no artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/2013, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; bem como para absolver os demais réus de todas as imputações, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) saber se os recursos de apelação devem ser integralmente conhecidos; (ii) examinar a preliminar de inépcia da inicial acusatória; (iii) apreciar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iv) averiguar se há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria em relação ao crime de parcelamento irregular do solo e ao crime contra as relações de consumo; (v) analisar se o crime de parcelamento irregular do solo exige a constatação pericial de parcelamento físico para a sua configuração; (vi) atestar se restou comprovado o dolo específico dos réus de violar as normas que regulamentam o parcelamento do solo urbano e de fraudar os consumidores; e (vii) analisar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse recursal em relação a determinados temas invocados nas razões recursais enseja o parcial conhecimento do recurso.
4. A sentença condenatória torna preclusa a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia.
5. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação, se o julgador deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
6. O conjunto probatório é firme e consistente quanto à autoria dos acusados PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO, JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA e VALDETY SILVA SALOMÃO em relação ao crime de parcelamento irregular do solo (artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, c/c o artigo 51, ambos da Lei no 6.766/1979) e ao crime contra as relações de consumo (artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990).
7. Para a configuração do crime de parcelamento irregular do solo não é exigido o parcelamento físico da área, porquanto o parcelamento pode ser classificado em jurídico ou material.
8. Devidamente comprovado o dolo específico dos recorrentes de dar início ao parcelamento jurídico do solo, por meio da publicidade do Condomínio Brasil 21, com a divulgação de mapas e croquis, visando à comercialização de lotes (quota-parte), sem as devidas autorizações dos órgãos competentes, irrelevante a ausência de perícia local para demonstrar o efetivo parcelamento físico da área ou a entrega de lotes.
9. Os elementos probatórios coligidos nos autos também demonstram com segurança o dolo específico dos recorrentes de induzir consumidor a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a veiculação ou divulgação publicitária, tendo em vista que omitiram informações essenciais a respeito da irregularidade do parcelamento, dos riscos do empreendimento e da verdadeira natureza do negócio entabulado (aquisição de lote ou apenas de quota-parte da cooperativa).
10. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir sobre pedido de gratuidade de justiça do apenado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos dos réus PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO e VALDETY SILVA SALOMÃO parcialmente conhecidos; recurso do réu JOÃO CARLOS VALADARES DE SOUZA conhecido; no mérito, todos não providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I; artigo 51; Lei no 8.137/1990, artigo 7o, inciso VII; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos II, III, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932526, 0724481-90.2023.8.07.0007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; Acórdão 1972158, 0725380-77.2021.8.07.0001, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/2/2025; Acórdão 1980842, 0757541-61.2022.8.07.0016, Relator Desembargador Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025.